Tribunal: TJMT
Processo: 1001891-74.2016.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-15
Data de publicação: 2021-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001891-74.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[AGROPECUARIA DI GASPARI LTDA - ME - CNPJ: 03.102.332/0001-75 (APELANTE), MARLI GASPARI CAMARA - CPF: 029.169.111-03 (ADVOGADO), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (APELADO), VERA LUCIA MARQUES FIGUEIREDO FILHA - CPF: 488.516.121-53 (ADVOGADO), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (REPRESENTANTE), Presidente (APELADO), MIRIAM ALVES GOUVEIA NUNES - CPF: 349.368.151-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO ADMINISTRATIVO PENDENTE DE ANÁLISE – AFRONTA AO ART. 37 DA LEI No 7692/2002 E AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – INCISO LXXVIII, ART. 5o DA CF – VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADA – ATO ILEGAL DA AUTORIDADE COATORA CONFIGURADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos do art. 37 da Lei no 7692/2002, o prazo máximo para decisões em qualquer pedido administrativo é de 120 (cento e vinte) dias.

O procedimento administrativo não pode ser “ad eternum” em respeito ao princípio da duração razoável do processo, contido no inciso LXXVIII do artigo 5o na Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
AGROPECUÁRIA DI GASPARI LTDA - ME
nos autos da presente Ação de Mandado de Segurança que move em face do
PRESIDENTE DO INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
, pelo qual objetiva a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá,

que denegou a segurança e, por conseguinte, julgou extinto o
mandamus
, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões, o Apelante aduz, em suma, que a r. sentença merece ser reformada, tendo em vista que o MM. Juiz ao proferi-la se baseou unicamente na prova produzida de forma unilateral pela parte apelada, afrontando o Princípio da Segurança Jurídica.

Enfatiza que
os documentos apresentados pela autoridade coatora em sua defesa não demonstram a existência de pendências e nem que o Apelante tenha dado causa a demora na apreciação dos pedidos.

Sustenta que
ao protocolar os requerimentos administrativos no órgão para fins de emissão de carta de anuência, acostou todos os documentos exigidos para a concessão das certidões pleiteadas.

Frisa que,
da data da comprovação do cumprimento das exigências (18/05/16) até a impetração deste apelo, se passaram 11 (onze) meses sem que os processos administrativos fossem concluídos, de modo a configurar ato ilegal e abusivo frente ao Princípio da Razoável Duração do Processo, previsto no art. 5.o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal bem como ao Princípio da Eficiência, insculpido no
caput
do art. 37 da Constituição Federal.

P
or fim, requer o provimento do apelo, mediante a reforma da sentença, a fim de que seja determinado a imediata conclusão dos requerimentos administrativos, ou que se fixe o prazo máximo de 30 dias. (Id.
5588063
)

Sem contrarrazões mesmo sendo o Recorrido devidamente intimado. (Id. 5588069).

A Procuradoria Geral de Justiça, manifesta-se pelo provimento parcial do recurso. (Id. 7776541).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de recurso de Apelação interposto por
AGROPECUÁRIA DI GASPARI LTDA - ME
nos autos da presente Ação de Mandado de Segurança que move em face do
PRESIDENTE DO INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
, pelo qual objetiva a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá,

que denegou a segurança e, por conseguinte, julgou extinto o
mandamus
, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Extrai-se dos autos que se trata de Mandado de Segurança impetrado por AGROPECUÁRIA DI GASPARI contra ato do PRESIDENTE DO INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO.

O Impetrante, ora Apelante, afirma que ingressou na data de 15 de abril de 2015 com três pedidos junto a INTERMAT para que fossem expedidas cartas de anuências das propriedades Fazenda Tibirica, Fazenda Grupiara e Fazenda João De Barro, as quais foram registradas sob os protocolos no 178420/2015, 178461/2015, 178434/2015.

Todavia, o INTERMAT, até a data d
a
impetração do apelo, não havia movimentado os processos.

O MM. Juiz
a quo
ao proferir a sentença, denegou a segurança vindicada e em consequência, julgou EXTINTO o presente mandamus, com resolução do mérito, sob a fundamentação de que a demora da conclusão dos requerimentos se deu por culpa do Apelante que não juntou a documentação necessária para conclusão dos requerimentos, consoante transcrição abaixo:

“
Noutro giro, consoante demonstrado pela impetrada, o impetrante foi notificado, em 03 de maio de 2016, para que fornecesse os documentos faltantes, quais sejam: a) Anotação de Responsabilidade Técnica, assinada pelo técnico proprietário; b) Cadeia dominial da área até a origem do Título Definitivo expedido pelo Estado de Mato Grosso. c) Procuração por instrumento público d) Cópia do RG e CPF do procurador.

(...)

Portanto, o prazo de 60 (sessenta) dias para a conclusão do processo administrativo somente se aplica se o requerimento da carta de anuência esteja respaldado com todos os documentos pertinentes.

No caso em espeque, em que pese a parte impetrante aduza que cumpriu todos com todas as pendências solicitadas pela impetrada, cingiu-se a apenas a alegar, sem, contudo, fazer provas de suas alegações.

Desta feita, não há como aferir, com segurança, o direito e líquido certo violado, já que não há como atestar se efetivamente os documentos faltantes foram apresentados.

Registre-se que não se pode penalizar a Administração Pública, se a demora no processo de conclusão do processo administrativo advêm da própria parte interessada.”

Irresignado, o Apelante aduz, em suma, que a r. sentença merece ser reformada, tendo em vista que o MM. Juiz ao proferi-la se baseou unicamente na prova produzida de forma unilateral pela parte apelada, afrontando o Princípio da Segurança Jurídica.

Enfatiza que
os documentos apresentados pela autoridade coatora em sua defesa não demonstram a existência de pendências e nem que o Apelante tenha dado causa a demora na apreciação dos pedidos.

Sustenta que
ao protocolar os requerimentos administrativos no órgão para fins de emissão de carta de anuência, acostou todos os documentos exigidos para a concessão das certidões pleiteadas.

Frisa que,
da data da comprovação do cumprimento das exigências (18/05/16) até a impetração deste apelo, se passaram 11 (onze) meses sem que os processos administrativos fossem concluídos, de modo a configurar ato ilegal e abusivo frente ao Princípio da Razoável Duração do Processo, previsto no art. 5.o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal bem como ao Princípio da Eficiência, insculpido no
caput
do art. 37 da Constituição Federal.

Pois bem, razão assiste em parte o Apelante. Explico.

A controvérsia trazida aos autos versa sobre direito fundamental, que, em sua essência, visa assegurar a razoável duração do processo, a fim de que seja conduzido da forma mais eficiente possível, sem dilações impertinentes.

Verifica-se, que o Apelante/Impetrante está a data do protocolo do recurso há mais de 04 (anos) aguardando uma definição dos processos administrativos, pelo qual busca solução acerca das pleiteadas cartas de anuência.

Assim, é evidente a morosidade por parte da administração pública na análise e conclusão dos processos administrativos em questão, o que afronta a garantia do Apelante/Impetrante ao processo célere, cuja essência vem esculpida no artigo 5.°, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

O procedimento não pode ser “
ad eternum
” em respeito ao princípio da duração razoável do processo, contido no dispositivo legal supracitado, e
in verbis
:

“
LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.”

No caso, não houve “
duração razoável do processo
”, premissa geral aplicável a todos os processos, inclusive de natureza administrativa, em especial quando a lei de regência fala em prazo de duração máxima de 120 (cento e vinte) dias.

Resta configurado o ato ilegal da autoridade coatora, que não respeitou o prazo previsto no artigo 37 da Lei no 7692/2002, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, vejamos:

“
Art. 37 - O prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual será de 120 (cento e vinte) dias, se outro não for legalmente estabelecido”.

Partindo dessa premissa, todos os níveis de governo (federal, estadual e municipal) devem obediência expressa a tal norma.

A propósito:

“REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO ORDINÁRIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO - DEMORA NA APRECIAÇÃO - AFRONTA A PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOABILIDADE (ART. 5o, LXXVIII, CF) - SENTENÇA RATIFICADA.
A injustificada demora no trâmite e decisão dos procedimentos administrativos consubstancia lesão a direito subjetivo individual, passível de reparação pelo Poder Judiciário, à luz do disposto no artigo 5o, LXXVIII, da Constituição Federal.
(N.U 0003248-80.2016.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 19/07/2019)”

Destarte, mesmo que porventura tenha havido pendências e diligências no curso do procedimento, como é o que parece ter ocorrido no caso dos autos dada a suposta complexidade, nada está a justificar tanta espera por uma solução.

Portanto, não há que se negar razão ao apelante, que tem amargado possíveis prejuízos por conta da injustificada morosidade da autoridade administrativa.

Com essas considerações, não há dúvidas da ilegalidade cometida pela autoridade coatora, quando não analisa pedidos administrativos no prazo legal, bem como a violação do direito líquido e certo.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto por
AGROPECUÁRIA
DI GASPARI LTDA – ME,
para o fim, apenas, de que a autoridade demandada proceda a análise dos requerimentos registrados sob os Protocolos n.° 17840/2015; 178461/2015 e 178434/2015, no prazo máximo de 30 (trinta) a partir da ciência desta decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2021